Tribunal: TJSP
Processo: 1502427-27.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AMEAÇA. Violência doméstica. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Vítima que relatou, em ambas as fases da persecução penal, que foi ameaçada de morte pelo acusado. Condenação mantida. Pena mínima, com aumento de um sexto, diante da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal. Regime aberto mantido. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502427-27.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante LUCAS
LEITE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502427-27.2017.8.26.0477 -Voto no 37725
2
VOTO No 37.725 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1502427-27.2017.8.26.0477 Praia Grande
Apelante: LUCAS LEITE DA SILVA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
AMEAÇA. Violência doméstica. Prova robusta da
autoria e da materialidade delitiva. Vítima que relatou,
em ambas as fases da persecução penal, que foi
ameaçada de morte pelo acusado. Condenação
mantida. Pena mínima, com aumento de um sexto,
diante da agravante prevista no artigo 61, inciso II,
alínea “f”, do Código Penal. Regime aberto mantido.
Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por LUCAS
LEITE DA SILVA de sentença que o condenou, como incurso no artigo 147, do
Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime
aberto, postulando a absolvição por insuficiência probatória e pela “harmônica
convivência do casal atualmente e a desistência da vítima em prosseguir com o processo”
(fls. 208/218).
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 237/243).
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 82/83 que, no dia
05 de dezembro de 2016, período da tarde, na Rua Ernesto Nazareth, no 2764,
bairro Parque das Américas, em Praia Grande, LUCAS LEITE DA SILVA
ameaçou sua companheira Erica Rosa Alves, de causar-lhe mal injusto e grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502427-27.2017.8.26.0477 -Voto no 37725
3
O apelo não comporta provimento.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade
delitiva, que está comprovada pelo termo de pedido de concessão de medidas
protetivas de urgência (fls. 03/06), pelos boletins de ocorrência (fls. 12/19), pelo
relatório policial (fls. 77/78) e pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que, na fase de inquérito, a vítima narrou que, no dia dos fatos, foi agredida
pelo réu, que desferiu socos em seu rosto, puxou-lhe os cabelos, tudo isso na
frente do filho Glauber, que, à época, contava com doze anos de idade, tendo,
ainda, danificado seu celular. Em seguida, ele se apossou de um martelo e a
ameaçou, dizendo “Vou te matar”, ao que ela saiu correndo, sendo, contudo,
alcançada pelo apelante, que voltou a agredi-la com inúmeros socos no rosto e
na cabeça. Conseguiu, enfim, acionar a Polícia Militar e, ao retornar para casa,
acompanhada dos milicianos, constatou que o recorrente havia ateado fogo em
roupas suas e dos três filhos e em seus documentos pessoais e sapatos (fls. 03).
Em
juízo,
declarou
que,
durante
uma
discussão, o acusado jogou suas “coisas para fora de casa” e as queimou, a tendo
agredido com socos e quebrado seu telefone. Ele, ainda, a ameaçou de morte. O
apelante chegou a sair de casa e, posteriormente, eles reataram o
relacionamento (gravação no sistema SAJ).
Ressalte-se que a palavra da vítima possui
especial relevância nos crimes de ameaça, eis que tais delitos geralmente são
praticados sem a presença de testemunhas.
Nesse sentido: “Na linha da jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de ameaça,
especialmente os praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui
fundamental relevância” (STJ, RHC 68.591/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502427-27.2017.8.26.0477 -Voto no 37725
4
Moura, Sexta Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016).
E o relato da vítima está em conformidade com
os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares Fernando Alberto Batista da
Silva e William Cecílio Coutinho, confirmando que, dirigiram-se à residência do
casal, onde a ofendida lhes informou que havia sido agredida com socos pelo
acusado, o qual, ainda, jogou seus pertences na via pública e a ameaçou de
morte. O apelante, por sua vez, alegou que a ofendida havia iniciado uma
discussão e o agredido (fls. 39 e 53).
Na Delegacia, Glauber Vinícius Alves Cortez,
filho da ofendida e enteado do réu, informou que ouviu sua mãe gritar por socorro
e, no momento em que ela saiu de casa para telefonar para a Polícia Militar, seu
padrasto a seguiu e atingiu o celular dela com um soco, ao que ela se machucou.
Na sequência, o apelante, que segurava um martelo, quebrou o telefone. Ao
entrar em casa, o declarante “viu vários objetos queimados, roupas de camas,
brinquedos e estes objetos estavam do lado de fora, no quintal, quando certamente foram
destruídos/queimados por Lucas”. Não ouviu LUCAS ameaçar sua mãe (fls. 79).
Perante o Juízo, Glauber sustentou que não se recordava “de muitas coisas”,
lembrando que, ao chegarem em casa com os policiais, viram algumas peças de
roupa “pegando fogo no quintal e algumas coisas sendo jogadas para fora” (gravação no
sistema SAJ).
O acusado disse, em solo policial, que se
desentendeu com a vítima e ambos se agrediram mutuamente com socos (fls.
02). Já, em juízo, confirmou a discussão tida com a ofendida e que, exaltado,
quebrou o celular dela, se apossou de um martelo para quebrar uma cama, não
se recordando, contudo, de ter ameaçado Erica (gravação no sistema SAJ).
Tal negativa, porém, restou isolada nos autos,
motivo pelo qual não serve para inocentá-lo, principalmente diante dos relatos da
vítima, atestando, em ambas as fases da persecução penal, que o réu a ameaçou
de morte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502427-27.2017.8.26.0477 -Voto no 37725
5
Ademais, Erica se sentiu temerosa com a
conduta do acusado, tanto é que se dirigiu à Delegacia de Polícia e registrou a
ocorrência (fls. 12/19), tendo, ainda, requerido medidas protetivas de urgência
(fls. 03/06), bastando, para a caracterização do crime, que a ameaça seja séria,
idônea e capaz de intimidar a vítima, exatamente a hipótese dos autos.
A respeito do tema já se decidiu que “o dolo da
ameaça é a vontade consciente de manifestar o propósito de um mal injusto e grave com o
fim de intimidar, pouco importando que o agente, no seu íntimo, não tenha o intuito de
realizar o mal prometido” (JTACRIM 41/232). E ainda que “o delito de ameaça exige
dolo específico de incutir medo, de intimidar” (TACrSP, RT 698/355).
E, em audiência prevista no artigo 16, da Lei no
11.340/06, ela “expressou manifestamente o desejo de representar em face do autor dos
fatos” (fls. 91).
É importante destacar que é perfeitamente
compreensível que, em juízo, a ofendida tenha procurado minimizar os fatos
descritos na denúncia, atitude que, contudo, não pode beneficiar o réu,
proporcionando-lhe sentimento de impunidade para que, após a reconciliação do
casal, volte a ameaça-la.
Aliás, a posterior reconciliação do casal não
possui o condão de elidir a responsabilidade do réu pelas ameaças perpetradas
contra a companheira. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de não
admitir a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e
contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das
relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação
do casal atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena. Precedentes” (HC no
333.195/MS, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26.04.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502427-27.2017.8.26.0477 -Voto no 37725
6
Cumpre anotar que o artigo 155, do Código de
Processo Penal, impede a condenação baseada exclusivamente na prova
produzida no inquérito policial, mas isto não obsta que esta seja considerada,
ainda mais quando, como no caso em tela, é compatível com o quadro probatório
colhido sob o contraditório.
Deste modo, o desfecho condenatório deve ser
mantido.
A pena partiu do mínimo legal, ou seja, de um
mês de detenção e, na segunda etapa, reconhecida a agravante do artigo 61,
inciso II, alínea f, do Código Penal, foi acrescida de um sexto, totalizando,
definitivamente, um mês e cinco dias de detenção.
Fixou-se o regime aberto para o cumprimento
da pena, o que não comporta modificação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)